Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. DESPACHO. CITAÇÃO. MOROSIDADE. ATIVIDADE JUDICIÁRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA DE VENCIMENTO CERTA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Ausente demonstração da hipossuficiência do apelante, inviável se torna a concessão da gratuidade de justiça vindicada, sobretudo quando, instado a demonstrar que faria jus à benesse, mediante a juntada de documentos, o recorrente opta por recolher o preparo recursal, ato este incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. A denunciação à lide depende da demonstração da existência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 125 do Código de Processo Civil, de modo que a sua não comprovação impede a intervenção do terceiro.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Para tanto, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição. Contudo, a parte não sofrerá a penalidade, no caso de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Inteligência do artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. A Corte Especial do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, "embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). Assim, verificando-se que o contrato que lastreia a cobrança prevê obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">5. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">6. Apelação conhecida e não provida.